Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. MESMA MATÉRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO PELA CONEXÃO. CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não conheço do recurso de agravo interno na parte em que trata de matéria não submetida, não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, ou por este relator, as quais caracterizam inovação recursal.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
3. Tendo em vista os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, bem como considerando que a matéria deduzida no agravo interno tem relação direta com aquela do agravo de instrumento, hei por bem julgar ambos os recursos conjuntamente.
4. No presente caso, da análise das razões recursais do agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade recursal com base neste princípio.
5. Diante da conexão, o Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é o competente para análise e julgamento das duas ações, eis que, além de ter sido o primeiro a decidir, os fatos discutidos nos dois processos são os mesmos (supostas falhas no procedimento de notificação dos Deputados agravados ao longo do procedimento administrativo de punição disciplinar), devendo os autos da ação anulatória ser encaminhados aquele Juízo para os devidos fins.
6. Ademais, ainda que não houvesse a conexão, a reunião dos dois processos em um mesmo Juízo faz necessário para o julgamento conjunto dos feitos, o que evitará o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. (art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil).
7. Se por um lado o agravante Partido Social Liberal – PSL, sente-se lesado com os atos tomados pelos agravados, por outro a cassação da decisão da instância a quo poderá acarretar lesão a direitos da personalidade dos agravados, limitando a atuação partidária dos mesmos e com sérios reflexos em suas atividades como parlamentares.
8. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imediata suspensão dos efeitos das penalidades aplicadas pelo Partido Social Liberal – PSL, que interfiram na atividade parlamentar dos autores pelo ato assemblear ocorrido no dia 03.12.2019, até o julgamento final da ação, ou até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, conforme art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil.
9. Conhecido em parte o agravo interno e, nesta parte, improvido.
10. Conhecido e dado parcial provimento ao agravo de instrumento.